Tribunal: TJMT
Processo: 1008785-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008785-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEOMAR DO AMARAL - CPF: 960.645.951-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Contrato Bancário. Empréstimo Consignado. Alegação de Contratação Fraudulenta. Tutela de Urgência para Suspensão dos Descontos sobre Benefício Previdenciário. Pressupostos Legais não Demonstrados. Necessidade de Dilação Probatória.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos realizados sobre benefício previdenciário da agravante; (ii) avaliar se a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente perícia grafotécnica, para apuração da autenticidade da assinatura no contrato impugnado.

III.
Razões de Decidir

3.

A tutela de urgência demanda demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

4.

Os documentos juntados não permitem formar juízo de verossimilhança suficiente quanto à suposta fraude, dada a necessidade de prova técnica, especialmente perícia grafotécnica, para aferir a autenticidade da assinatura constante no contrato discutido.

5.

A controvérsia possui complexidade fática incompatível com a cognição sumária exigida para antecipação de tutela.

6.

O desconto mensal de R$ 24,78 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) sobre benefício previdenciário de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), não configura risco concreto ou iminente capaz de justificar a medida, sobretudo diante do potencial risco de irreversibilidade.

7.

A antecipação dos efeitos da tutela, sem prévia instrução probatória, gera risco de irreversibilidade, vedado pelo artigo 300, § 3o, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência não se justifica quando a alegação de fraude exige produção de prova técnica.

2.

A controvérsia sobre a existência do contrato impõe dilação probatória, ainda que o desconto tenha valor reduzido.

3.

Veda-se a antecipação dos efeitos da tutela quando há risco de irreversibilidade, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300 e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 3279165-24.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 10.06.2024; TJ-MT, AI 1013394-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008785-77.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leomar do Amaral
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais n. 1000185-62.2025.8.11.0034, ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco S.A., Banco Digio S.A.
e
Banco Safra S.A.

Na inicial, a Autora requereu, em sede
de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, sob o argumento de que jamais contratou o empréstimo consignado que originou os débitos, não recebeu qualquer valor e teve sua assinatura falsificada no suposto contrato.

Contudo, o Juiz singular indeferiu a medida, ao entender que não se faziam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente no que se referia à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Assinalou que a matéria demandava dilação probatória, o que tornava inviável sua apreciação em sede de cognição sumária.

Irresignada, a Agravante pondera
que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, o que caracteriza perigo de dano.

Sustenta não ter contratado o empréstimo, não ter recebido qualquer valor e que sua assinatura foi falsificada, fatos comprovados por extratos bancários e documentos administrativos.

Diante disso, requer a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, e, ao final, o provimento do Recurso para reforma da decisão agravada.

A medida liminar foi indeferida (Id. 276516871).

Em contraminuta, os Agravados, Banco Bradesco S.A. e Banco Digio S.A., defendem a manutenção da decisão, por entenderem não preenchidos os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, bem como inexistentes elementos que comprovem a verossimilhança das alegações da Agravante.

Alegam que a matéria exige regular instrução probatória e que a concessão da medida acarretaria risco de irreversibilidade.

O Banco Safra S.A. não apresentou contraminuta (Id. 283475853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
Leomar do Amaral
em virtude de decisão que, no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pleito de tutela de urgência destinado à cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário e determinou a realização de audiência de conciliação.

A Agravante relatou, na inicial, que, desde outubro de 2024, identificou descontos mensais no valor de R$ 24,78 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), debitados diretamente de sua pensão por morte, vinculados a suposto contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco Dígio S. A. no valor de R$ 1.078,18 (um mil, setenta e oito reais e dezoito centavos), cuja inclusão ocorreu em agosto de 2021, com previsão de término para outubro de 2027.

Sustentou não ter contratado referido empréstimo, tampouco recebido qualquer valor, e imputa falsa a assinatura lançada nos documentos apresentados, os quais, segundo alega, seriam fraudulentos e acompanhados de dados de terceiro estranho à lide.

Diante disso, ajuizou Ação de Conhecimento para cessação imediata dos descontos, por entender que comprometem sua subsistência.

O Juiz de Primeiro Grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não restaram configurados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Enfatizou que a controvérsia se mostra revestida de elevada complexidade fática, sobretudo pela alegação de falsificação de assinatura, circunstância que exige prova pericial, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Inconformado, sustenta que a decisão merece reforma, por entender caracterizados tanto a plausibilidade do direito, ante a existência de descontos não autorizados, quanto o perigo da demora, diante da natureza alimentar do benefício atingido.

Os Agravados Banco Bradesco S. A., e Banco Dígio S. A., em contraminuta, defendem a manutenção da decisão atacada.

Para tanto, asseveram que os elementos trazidos pela parte Agravante não se mostram suficientes para demonstrar, de forma minimamente segura, a verossimilhança das alegações.

Afirmam que a demanda envolve controvérsia de índole eminentemente fática, dependente de dilação probatória, especialmente mediante realização de perícia grafotécnica.

Além disso, ressaltam que a medida ostenta nítido caráter satisfativo, de difícil reversão, o que atrai a vedação expressa do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil.

Desde logo, verifico que não assiste razão à parte Agravante.

A concessão da tutela provisória de urgência, como cediço, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que tange à probabilidade do direito, a controvérsia gira em torno de alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A Agravante, na exordial, carreou aos autos, por seus próprios meios, cópias da Cédula de Crédito Bancário, do suposto comprovante de TED e do extrato das operações, documentos que reputa falsificados

Todavia, apesar dos elementos trazidos, constato que, no âmbito da cognição sumária, não se configura suporte probatório minimamente seguro que autorize a formação de juízo favorável quanto à verossimilhança da alegação de fraude.

Ademais, é certo que controvérsia exige dilação probatória, especialmente por meio de perícia grafotécnica, indispensável à verificação da autenticidade das assinaturas constantes no contrato impugnado.

A matéria, portanto, extrapola os limites próprios da análise sumária exigida para a concessão de tutela de urgência, impondo-se aprofundamento instrutório incompatível com a antecipação dos efeitos pretendidos.

Em relação ao perigo de dano, embora recaia sobre verba de caráter alimentar — benefício previdenciário da Agravante —, o desconto mensal de R$ 24,78 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), no benefício de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), considerado de forma isolada, não implica risco concreto, iminente ou de difícil reparação que autorize, de plano, a suspensão da cobrança. Tal constatação se torna ainda mais evidente quando se contrapõe com o risco decorrente da irreversibilidade da medida.

De fato, a cessação dos descontos, sem prévio esclarecimento acerca da existência ou não da relação contratual — cuja apuração depende de instrução probatória específica —, pode conduzir a cenário de difícil ou até impossível reversão, especialmente se, ao final, for reconhecida a validade do contrato discutido.

Referida circunstância atrai a incidência direta do disposto no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA - O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Se pelas provas acostadas não se pode confirmar, na etapa inicial do processo, a responsabilidade da instituição pela alegada fraude que possibilitou a realização de operações financeiras supostamente indevidas na conta bancária do autor, deve-se manter o indeferimento da tutela provisória de urgência para fins de suspensão das cobranças referentes às transações realizadas, em razão da necessidade de dilação probatória. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3279165-24.2023.8.13.0000 1.0000.23 .327915-7/001, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/06/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024)

Sobre o assunto, este E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS E NÃO INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10133944020248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024)

Acrescento, ainda, que o deslinde da controvérsia exige respeito irrestrito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos alicerçados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A antecipação dos efeitos da tutela, sem a necessária instrução, comprometeria as garantias processuais fundamentais e quebraria a paridade de armas entre os litigantes.

Diante desse contexto, concluo que não se encontram satisfeitos os pressupostos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, impondo-se a manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho intacta a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025